Tribunal: TJMT
Processo: 1021134-51.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021134-51.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Financiamento Público da Educação e/ou Pesquisa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SUELLEN DE SENA PRIMO - CPF: 043.518.771-62 (RECORRENTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), GEISSIANE THALITA MARQUES AGUIAR - CPF: 061.467.301-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA(01)

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no
1021134-51.2021.8.11.0001
– Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTES: SUELLEN DE SENA PRIMO.

RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COBRANÇA INDEVIDA – BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA FIES – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – DEMANDA REMETIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL – DEMANDA IDÊNTICA À OUTRA JÁ JULGADA NA JUSTIÇA ESTADUAL EXTINTA POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESTADUAIS – COISA JULGADA – PROCESSO EXTINTO – NECESSIDADE DE SUSCITAR CONFLITO DE COMPETÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser reconhecida a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição, julgando extinta a ação indenizatória promovida pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à restituição de valores e indenização por danos morais, em decorrência de cobrança indevida de valores referente a serviços educacionais, mesmo sendo a recorrente beneficiária do Programa de Financiamento Estudantil.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da inocorrência de prescrição e da procedência da ação.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento unicamente que, a extinção processual deve ser mantida, todavia, ante a coisa julgada, relativa à demanda (0027045-66.2018.8.11.0001), anteriormente ajuizada pelo recorrente, em que a parte recorrente pleiteou restituição de valores e danos morais, sendo reconhecida a incompetência absoluta do Juizado Especial Estadual para conhecimento da demanda, sendo tal pedido reproduzido nestes autos.

Ademais, verifico que a recorrente suscitou conflito de competência, todavia, dirigiu a petição ao Juízo que se declarou incompetente, motivo pelo qual, foi remetido a Justiça Estadual, não havendo noticia de encaminhamento ao Tribunal competência e/ou decisão correspondente para fins de dirimir a questão controvertida.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023